Tribunal: CARF
Processo: 13855.720268/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula CARF no 27, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. EXCEÇÃO.
A Lei no 10.179, de 2001, prevê no art. 6o que os títulos da dívida pública a que se refere (LTN, LFT e NTN) podem ser utilizados para pagamento de tributos federais, desde que vencidos. Entretanto, o Tesouro Nacional têm alertado os contribuintes que todos os títulos emitidos na forma daquela lei foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Ademais, tais títulos são escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e emitidos todos no Brasil, não havendo, na prática, nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos, à exceção do pagamento de 50% do ITR com Títulos da Dívida Agrária, expressamente previsto no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO DE TRIBUTO.
Ao deixar de recolher e informar indevidamente em DCTF os tributos apurados em sua contabilidade, o sujeito passivo da obrigação tributária fica sujeito ao lançamento de ofício do crédito tributário para exigência dos valores devidos, com os acréscimos previstos na legislação, incluindo a multa de ofício prevista nestes casos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser exigida a multa correspondente a 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Esse percentual é duplicado nos casos de sonegação, fraude ou conluio, previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720268/2018-90
ACÓRDÃO
1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AFRFB DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
(Súmula CARF no 27, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. EXCEÇÃO.
A Lei no 10.179, de 2001, prevê no art. 6o que os títulos da dívida pública a
que se refere (LTN, LFT e NTN) podem ser utilizados para pagamento de
tributos federais, desde que vencidos. Entretanto, o Tesouro Nacional têm
alertado os contribuintes que todos os títulos emitidos na forma daquela
lei foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum
na condição de vencido. Ademais, tais títulos são escriturais (com registro
eletrônico, e não em cártula) e emitidos todos no Brasil, não havendo, na
prática, nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos, à exceção do pagamento de 50% do ITR com Títulos
da Dívida Agrária, expressamente previsto no art. 105 da Lei no 4.504, de
1964.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO DE
TRIBUTO.
Ao deixar de recolher e informar indevidamente em DCTF os tributos
apurados em sua contabilidade, o sujeito passivo da obrigação tributária
fica sujeito ao lançamento de ofício do crédito tributário para exigência dos
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
2
valores devidos, com os acréscimos previstos na legislação, incluindo a
multa de ofício prevista nestes casos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser exigida a multa
correspondente a 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. Esse percentual é duplicado nos
casos de sonegação, fraude ou conluio, previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. O
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.746,
proferido pela 19a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
3
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade solidária atribuída ao Sr.
Sérgio Yugo Ukei.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata dos autos de infração de fl. 4/75, lavrados contra o
sujeito passivo acima identificado e contra SÉRGIO YUGO UKEI, na qualidade de
responsável solidário, em 23/02/2018, relativos ao imposto sobre a renda das
pessoas jurídicas (IRPJ); à contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL); à
contribuição para o financiamento da seguridade social (Cofins); e à contribuição
para o Programa de Integração Social (Pis) dos exercícios 2015/2016, anos-
calendário 2014/2015, nos quais se exige crédito tributário total de R$
1.741.111,22, incluindo os citados tributos, a multa de ofício qualificada, além dos
acréscimos legais previstos na legislação de regência, conforme abaixo
discriminado (demonstrativo à fl. 78):

A ação fiscal foi realizada com base no Termo de Procedimento Fiscal – TPF no
0812300-2017-00630. Considerando que a empresa não foi encontrada no
domicílio tributário informado à Receita Federal do Brasil (fl. 92/95), sua inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas foi considerada inapta, tendo sido a
ciência do TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL (fl. 90/91)
dada à contribuinte mediante edital (fl. 96).
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração da seguinte
infração, relatada na descrição dos fatos e enquadramento legal dos autos de
infração (fl. 7, 16, 31, 43 e 62):
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTAL MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL –
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF
Receita da prestação de serviço em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
O relatório fiscal anexo aos autos de infração, supramencionado, é o Termo de
Verificação Fiscal de fl. 78/88, que assim registra a infração:
Por força do disposto no artigo 5o, § 1o do Decreto-Lei 2.124/84; artigo
16 da Lei 9.779/99; artigo 8o da Instrução Normativa 1599/2015, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF é o
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
4
documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de débito tributário e constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido
débito.
De modo que, eventuais diferenças apuradas pelo Fisco nas informações
prestadas em DCTF relativas aos valores dos tributos devidos e sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade
indevidos ou não liquidados, é débito tributário apto a ser enviado para
imediata inscrição em Divida Ativa da União.
No entanto, em vez de seguir o rito normativo estabelecido pela Receita
Federal do Brasil, a Contribuinte optou por não confessar os débitos em
DCTF, dando azo ao retardo das providencias de cobrança de tributos.
Com efeito, o cotejo entre os valores apurados com base na escrituração
do Contribuinte com os valores constantes da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF ou ainda recolhimentos efetuados
via DARF, indica que não foram confessados e recolhidos débitos
relativamente aos tributos: IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, concernentemente
aos anos de 2014 e 2015.
Foi expedida intimação para o endereço acima especificado, contudo a
contribuinte não foi localizada. Em decorrência disso sua inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas foi considerada inapta. A
contribuinte foi cientificada mediante edital.
No entanto, informações colhidas nos sistemas da Receita Federal
evidenciam que a contribuinte concedeu procuração eletrônica a
empresa “alpha” e esta apresentou juntada de cópias de ao processo
protocolos [sic] juntadas ao processo 13811-726.153/2014-91. Portanto,
por corolário lógico a Contribuinte firmou Instrumento Particular de
Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, tendo por objeto a cessão de
direitos sobre crédito que poderia ser utilizado para pagamento de
tributos federais, conforme previsto na Portaria RFB 913/2002 e artigo
6o da Lei no 10.179/2001.
Ocorre que esta lei preconiza, em seu artigo 2o, os seguintes títulos da
dívida pública: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN).
O artigo 5o deste mesmo diploma legal estabelece que tais títulos serão
emitidos exclusivamente de forma escritural, isto é, mediante registro
(eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia, não se
cogitando, portanto, da possibilidade de emissão de títulos cartulares
(em papel).
E somente os títulos emitidos na forma do referido artigo 2o têm aptidão
para ensejar a compensação tributária, nos termos do artigo 6o da
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
5
mesma Lei, que estabelece: ”A partir da data de seu vencimento, os
títulos da dívida pública referidos no art. 2o terão poder liberatório para
pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus
titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.” No entanto a
Secretaria do Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na
forma da Lei no 10.179/2001 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Aliás, essa
situação é didaticamente evidenciada pela Cartilha editada em
junho/2012, pela Secretaria da Receita Federal em conjunto com a
Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
e Ministério Público da União
Ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há
confissão de débitos. E nesta situação o contribuinte torna-se
indevidamente apto a obter a Certidão Negativa de Débitos - CND,
por não haver valores declarados em aberto.
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF
está a demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o
quantum de tributos efetivamente devidos.
DJ DRJ08 SP Fl. 1132 Original Documento de 21 página(s) assinado
digitalmente.
Pode
ser
consultado
no
endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código
de
localização
EP02.0825.10165.X1EP.
Consulte
a
página
de
autenticação no final deste documento.
Esta situação somente é revertida quando a Administração Tributária em
procedimento de auditoria fiscal, identifica a infração e efetua de ofício o
lançamento do crédito tributário. É o que está sendo feito no presente
ato.
Enfatiza-se que, ainda que de fato existissem tais títulos públicos, o que
não se comprovou, eles não teriam validade para quitar tributos, pois
não se enquadrariam nas disposições da legislação. Inclusive o artigo 74
da Lei 9430/96 veda expressamente a compensação apoiada em títulos
públicos.
O lançamento exige multa de ofício qualificada correspondente a 150% dos
tributos devidos, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, por ter a autoridade fiscal concluído que a conduta da
interessada implicou em sonegação e fraude, conforme definidas nos art. 71 e 72
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
À vista de a inscrição da pessoa jurídica ter sido declarada inapta, em decorrência
de a empresa não ter sido encontrada em seu domicílio tributário, Sérgio Yugo
Ukei, titular de 100% do capital da pessoa jurídica, foi responsabilizado pelo
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
6
crédito tributário, nos termos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional.
A interessada foi cientificada do lançamento na data de 28/03/2018 (fl. 1122); e
impugnou a exigência por intermédio do instrumento de fl. 997/1024,
encaminhado por via postal em 02/04/2018 (fl. 1026). A impugnação se baseou,
em síntese, nas seguintes razões de fato e de direito:
a) em sede preliminar, o lançamento seria nulo, porquanto o
procedimento fiscal foi aberto pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Franca, e não por uma unidade administrativa com jurisdição
sobre o domicílio tributário da interessada, sem qualquer justificativa;
b) tal procedimento violaria todas as normas, leis, regimentos e
portarias que regem o funcionamento da Receita Federal do Brasil (RFB)
e do próprio Direito Administrativo, notadamente o disposto: no art. 127
do Código Tributário Nacional (CTN); no art. 904 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999); nos anexos I e II da Portaria SRF no 2.466,
de 28 de dezembro de 2010, que definem a área de jurisdição fiscal das
unidades descentralizadas da RFB; no art. 7o, inciso IV, parágrafo 1o, da
Portaria RFB no 1.687 de 17 de setembro de 2.014;
c) além de causar constrangimentos desnecessários e ser um flagrante
desrespeito ao contribuinte, tal procedimento, no mínimo, configuraria
cerceamento de defesa;
d) no mérito, a defesa questiona o lançamento de ofício sobre as
divergências relativas aos tributos do período de apuração 2014
indicadas na planilha ‘Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo
AFRFB’, apuradas mediante o confronto dos valores informados em Sped
Contabil ECD e Sped Contabil ECF, e os declarados em DCTF e nas GEFIP;
e) alega que tais valores teriam sido pagos/quitados através de processo
de resgate de Título da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, em processos administrativos identificados pelo
COMPROT de no 011.01684.002365.2014.0.000, nos quais é requerido o
resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI
001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012,
com quitação conforme tabela mencionada nos COMPROT anexos aos
autos;
f) a União firmou termo de cooperação técnica entre a RFB e a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no qual se remete à Conta Única
do Tesouro Nacional parte dos recursos devidos pela STN (créditos da
dívida pública brasileira), com a finalidade, entre outras, de efetuar-se o
recolhimento de tributos federais devidos por pessoas jurídicas, através
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
7
do Sistema Integrado de Administração financeira do Governo Federal
(SIAFI), órgão diretamente ligado a STN;
g) esse procedimento proporciona enormes benefícios ao ente público,
na medida em que a renda apurada com o saldo financeiro, quando da
permanência dos recursos junto a conta única, ser totalmente revertida
ao Erário;
h) todo o procedimento de quitação de débitos tributários através da
abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa estaria
amparado pelo artigo 1o e parágrafo único da Portaria SRF no 913, de 25
de julho de 2002;
i) a utilização do SIAFI por pessoas jurídicas não integrantes da
administração pública, decorrente de termo de cooperação técnica, foi
regulado com a edição da Portaria SRF no 913, de 25 de junho de2002;
j) a defesa conclui esse tópico, pugnando pelo cancelamento do auto de
infração e por consequência a extinção do crédito tributário, nos termos
do artigo 156, IV do CTN, pois os débitos objeto do lançamento de ofício
teriam sido quitados/pagos com os créditos gerados no COMPROT pelo
resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, conforme preceitua a Lei
no 12.595, de 2012, ação 0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de
quitação de tributos federais, próprios ou de terceiros, previstos e
amparados pela Lei n.o 10.179, de 2001, cuja extinção da obrigação
tributária se dará através do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
após legal e obrigatória conferência a ser realizada pelo subsistema
gerido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, previsto pela Portaria SRF n.o 913, de 2002;
k) outra questão levantada pela defesa é que os informes dos
pagamentos no Tesouro Nacional, com a abertura dos COMPROT
mencionados foram protocolizados na RFB, no Processo Administrativo
no 13811.726153/2014-91, com informação tanto dos débitos com dos
seus respectivos pagamentos;
l) dessa forma, entende a defesa, ainda que por meio de veículo diverso
do oferecido pela RFB – a saber, a DCTF, por não possibilitar a inserção
das informações pertinentes ao procedimento adotado pelo contribuinte
– os débitos foram informados no processo administrativo no
13811.726153/2014-91, assim como todas as demais obrigações
tributárias, sejam principais ou acessórias; o que, por si só, tornaria a
lavratura do auto de infração totalmente inócua, arbitrária e abusiva,
uma vez que a RFB foi informada dos valores devidos e seu pagamento;
m) os débitos objeto do lançamento se enquadram na modalidade de
lançamento por homologação, na qual o contribuinte verifica a
ocorrência do fato gerador, calcula e apura o quantum devido e realiza o
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
8
pagamento, tudo sem a interveniência prévia da administração pública;
assim, no presente caso, todos os trâmites teriam sido realizados pela
interessada, inclusive o pagamento pela modalidade acima descrita, e
fornecido a informação ao fisco por meio do protocolo realizado no
processo administrativo no 13811.726153/2014-91;
n) como os débitos foram confessados, conforme o procedimento
mencionado acima, inclusive em Sped Contabil ECD, Sped Contabil ECF,
Sped Contribuições e EFD, não tendo sido transmitida apenas algumas
informações nas DCTF, o lançamento de ofício não procede, visto que a
omissão se refere tão somente à obrigação acessória;
o) se a simples apresentação de DCTF não autoriza por si a imediata
constituição do crédito tributário, bem como sua imediata inscrição em
dívida ativa, eis que esse ato configura tão somente mero cumprimento
de obrigação tributária acessória, de forma contrária, nos moldes em
que preceitua a regra disposta no art. 142 do CTN, a divergência
encontrada entre as declarações (Sped Contabil ECD e Sped Contabil ECF,
Sped Contribuições EFD e DCTF), não autorizaria a formalização de auto
de infração, visto que a constituição do crédito tributário é ato privativo
da autoridade administrativa, sendo imprescindível a instauração do
correspondente procedimento administrativo fiscal para possibilitar a
defesa do contribuinte e, somente após, dar início a efetiva cobrança dos
valores em discussão;
p) inexistiria na legislação aplicável à espécie previsão legal para
fundamentar a lavratura de auto de infração com exigência de multa
com valores que fogem dos parâmetros estabelecidos pelo art. 7o da Lei
no 10.426. de 2002; o contribuinte que deixa de apresentar a DCTF nos
prazos fixados ou que a apresentar com incorreções ou omissões deve
ser intimado a apresentar declaração original, no caso de
nãoapresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela SRF, o que não ocorreu no caso presente, motivo
suficiente para ser cancelado o auto de infração em sua totalidade;
q) a autoridade lançadora equivocou-se, pois o procedimento da
interessada foi regular, não se tratando de tipo penal, conduta criminosa
ou mesmo pratica com intuito fraudulento; até porque a empresa
declarou a totalidade de seus tributos, via Sped Contabil ECD, Sped
Contabil ECF e DCTF referente ao período de apuração de 2014/2015,
informando o seu pagamento/compensação com o crédito que é de sua
titularidade, o que não conduz a prática criminosa ou intuito de fraude;
r) seria impossível falar em fraude/informação falsa se a operação foi
lançada regularmente na contabilidade, com a devida informação ao
fisco, na qual houve a contabilização de acordo com a movimentação
real da empresa, não havendo nenhuma sonegação/crime/fraude;
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
9
s) no presente caso, o que houve foi apenas a extinção de obrigação
tributária referente aos períodos de apuração 2014/2015 por meio de
pagamento com conversão em renda de crédito financeiro, a qual, não
sendo aceita, a Receita Federal pode efetuar a cobrança, como está
ocorrendo com a lavratura do presente auto de infração, já que o débito
foi declarado em sua integralidade
t) para a aplicação da multa isolada de 150%, faz-se necessária a
existência de fraude, que não ocorreu no presente caso, pois não houve
qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao fisco que
concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa qualificada;
u) a fraude, tal como definida no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, exige
que o fato gerador esteja em processo formativo, de modo que a
conduta do agente seja determinante para o seu não aperfeiçoamento
ou mesmo para o seu desconhecimento por parte da administração
fazendária;
v) é necessário que o infrator, dolosamente, pratique ato jurídico
divergente da realidade dos fatos, distorcendo seus elementos de modo
a evitar a sua subsunção à regra matriz de incidência, o que não ocorreu
no presente caso, tendo em vista o lançamento dos débitos na Sped
Contabil ECD e Sped Contabil ECF, sem lançamento de ofício, que na
verdade recebeu informações verídicas, circunstâncias da qual não é
admissível presumir o dolo para atribuir um evidente caráter de fraude;
w) tendo havido a confissão do crédito tributário em Sped Contabil ECD e
Sped Contabil ECF, Sped Contribuições e EFD, com o posterior
pagamento na modalidade descrita pela defesa, seria ilegal o
arbitramento da multa de 150% com base no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, visto que houve o lançamento do débito, não sendo
cabível o auto de infração e, consequentemente, a multa;
x) ainda que passível a aplicação de multa, a penalidade aplicável seria
tão somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo
7o, inciso II, parágrafo 3o, da Lei no 10.426, de 2002, alterado pela Lei no
11.051, de 2004, que estabelece que, exceto nos casos de empresa
inativa e de empresa do Simples, a multa cominada em abstrato é de 2%
do somatório dos tributos e contribuições confessados na DCTF do auto
de infração, não podendo a multa ser inferior a R$ 500,00.
Citando doutrina e jurisprudência, a defesa, ao final, requereu o que segue, com
base nos argumentos apresentados:
a) atribuição de efeito suspensivo ao crédito tributário, à vista da
impugnação apresentada;
b) a transferência do julgamento para DRJ do município de São Paulo ou,
alternativamente, o reconhecimento da nulidade da fiscalização
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
10
realizada pela DRF de Franca e, consequente, do próprio auto de
infração dela resultante;
c) no mérito, seja determinado o cancelamento do auto de infração, à
vista do lançamento e pagamento dos débitos questionados com
créditos constantes no COMPROT no 011.01684.2365.2014.000.000, nos
termos do artigo 156, inciso IV, do CTN e da Portaria SRF no 913, de
2002, e posterior protocolo junto a RFB, pela juntada efetivada das
informações no Processo Administrativo no 13811.726153/2014-9;
d) seja reconhecida a inaplicabilidade da multa de ofício qualificada de
150%, uma vez que a empresa declarou em sua contabilidade e demais
obrigações fiscais todos os fatos geradores e a forma como foram
extintas suas obrigações tributárias.
O responsável solidário SÉRGIO YUGO UKEI foi notificado do lançamento por via
postal em 05/03/2018 (fl. 1124); impugnando a exigência por intermédio do
instrumento de fl. 1028/1054, encaminhado por via postal em 02/04/2018 (fl.
1026).
A impugnação apresentada tem idêntico teor à da interessada, com o acréscimo,
ao final, de pedido para que seja revista a decisão que atribuiu responsabilidade
solidária ao sócio (fl. 1054, letra F), a qual, segundo a defesa, não encontraria
amparo no Direito positivo, não estando alicerçada em elementos necessários e
definidos na legislação.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, para manter o
crédito tributário exigido, bem como a responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Sérgio Yugo
Ukei, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2015, 2016
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
FORMALIZADO
POR
AFRFB
DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula CARF no
27, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. EXCEÇÃO.
A Lei no 10.179, de 2001, prevê no art. 6o que os títulos da dívida pública a que se
refere (LTN, LFT e NTN) podem ser utilizados para pagamento de tributos federais,
desde que vencidos. Entretanto, o Tesouro Nacional têm alertado os contribuintes
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
11
que todos os títulos emitidos na forma daquela lei foram resgatados nos
respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. Ademais,
tais títulos são escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e emitidos
todos no Brasil, não havendo, na prática, nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos, à exceção do pagamento de 50%
do ITR com Títulos da Dívida Agrária, expressamente previsto no art. 105 da Lei no
4.504, de 1964.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos e elementos de prova em
que se fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto nos casos previstos na legislação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO E DECLARAÇÃO DE TRIBUTO.
Ao deixar de recolher e informar indevidamente em DCTF os tributos apurados
em sua contabilidade, o sujeito passivo da obrigação tributária fica sujeito ao
lançamento de ofício do crédito tributário para exigência dos valores devidos,
com os acréscimos previstos na legislação, incluindo a multa de ofício prevista
nestes casos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser exigida a multa correspondente a
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata. Esse percentual é duplicado nos casos de sonegação, fraude ou conluio,
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE ATO PRATICADO COM INFRAÇÃO À LEI.
RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
12
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela autuada é tempestivo e atende aos pressupostos
regimentais de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Registre-se que ao responsável solidário SÉRGIO YUGO UKEI não apresentou
recurso, apesar de devidamente intimado em 19/03/10 (e-fls. 1161). Assim, em relação a ele, o
lançamento está definitivamente constituído.
Análise do Recurso Voluntário
Em recurso, a Recorrente, em sede de preliminar, contesta a competência territorial
da Delegacia de Origem, para promover a fiscalização, ressaltando que não se opõe ao direito de
ser fiscalizada, porém, entende que tal procedimento deva ser realizada em seu domicílio
tributário. Contesta, de igual modo, a MPF emitida, aduzindo que ela foi subscrita por Delegado
lotado em Franca – SP, cuja abertura considera equivocada, pois, em seu entendimento, os
Auditores da Secretaria da Receita Federal não teriam a competência com abrangência nacional.
A respeito deste tema, a DRJ assim se manifestou:
As defesas apresentam preliminar de nulidade do lançamento, sob a alegação de
que a fiscalização e o auto de infração dela resultante forma procedidos pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Franca-SP, e não por unidades
administrativas descentralizadas da RFB com jurisdição no município de São
Paulo, no qual a interessada tem a sua sede.
Tal procedimento, no entender da defesa, violaria as normas, leis, regimentos e
portarias que regem o funcionamento da Receita Federal do Brasil (RFB) e o
próprio Direito Administrativo, notadamente o: o art. 127 do Código Tributário
Nacional (CTN); o art. 904 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999); os
anexos I e II da Portaria RFB no 2.466, de 28 de dezembro de 2010, que definem a
área de jurisdição fiscal das unidades descentralizadas da RFB; o art. 7o, inciso IV,
parágrafo 1o, da Portaria RFB no 1.687 de 17 de setembro de 2.014.
Não se configurou a nulidade suscitada pelas defesas. O art. 127 do Código
Tributário Nacional (CTN) tão somente estabelece normas para fixação do
domicílio tributário dos contribuintes pela administração tributária, de ofício,
quando o contribuinte ou o responsável não elegerem, eles próprios, o domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável.
O art. 904 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), que, apesar de ter sido revogado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018), estava em vigor por
ocasião da fiscalização, assim dispõe sobre a atividade de fiscalização (destaques
acrescidos):
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
13
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas
do lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional, mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei
no 2.354, de 1954, art. 7o, e Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de
1985). (...)
§ 2o A ação do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional poderá estender-se
além dos limites jurisdicionais da repartição em que servir, atendidas as
instruções baixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3o A ação fiscal e todos os termos a ela inerentes são válidos, mesmo
quando formalizados por Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Os dispositivos supra tão somente reproduzem aquilo que, de uma forma ou
outra, já se encontrava positivado no Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
processo administrativo fiscal, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009; e
pela Lei no 8.748, de 1993, nestes termos (o sublinhado não consta do original):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão
válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior,
previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer.
A Portaria RFB no 1687, de 2014, invocada pela defesa, que estava em vigor por
ocasião da expedição do TDP-F que distribuiu a ação fiscal, por sua vez, assim
dispõe sobre a matéria, com a redação dada pela Portaria RFB no 1718, de 08 de
dezembro de 2015 (g.n.):
Art. 7o O TDPF será expedido, respeitadas as respectivas atribuições
regimentais, pelo: (...)
IV – Delegado da Receita Federal do Brasil; (...)
§ 1o Na hipótese dos incisos IV e V, o TDPF somente poderá ser expedido
no âmbito das respectivas áreas de competência e jurisdição. (...)
§ 4o Os procedimentos de fiscalização a serem realizados na jurisdição
de outra unidade descentralizada, subordinada à mesma região fiscal,
serão emitidos pela própria unidade solicitante, após manifestação do
respectivo Superintendente, ou pelo próprio Superintendente.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
14
No caso concreto, o Superintendente Substituto da Receita Federal da 8a Região
Fiscal, por meio da Portaria no 3, de 14 de janeiro de 2016, publicada no DOU de
Publicado em: 20/01/2016, autorizou a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) de tributos internos pelas próprias
unidades solicitantes, em contribuintes de outra unidade descentralizada
subordinada à 8a Região Fiscal:
O SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA
8a REGIÃO FISCAL, no uso das atribuições (...), resolve:
Art. 1o Autorizar as emissões de Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal de Fiscalização (TDPF-F) de tributos internos pelas próprias
unidades solicitantes, em contribuintes de outra unidade descentralizada
subordinada à 8a Região Fiscal conforme previsto no parágrafo 4o do
artigo 7o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, alterada
pela Portaria RFB no 1.718, de 08 de dezembro de 2015, e observando o
que dispõe a Portaria RFB/Sufis no 1.787, de 21 de dezembro de 2015
que rege a fiscalização de tributos internos nos casos de jurisdição
concorrente.
Como se vê, o procedimento adotado pela administração tributária e pela
autoridade lançadora foi completamente regular, estando amplamente amparado
pela legislação de regência.
Por fim, registro que a matéria já foi objeto de súmula do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazendo, que afastou a nulidade nos casos de
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, in verbis:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de
17/10/2007 Acórdão no 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-
15545, de 24/05/2006 Acórdão no 205-01048, de 03/09/2008 Acórdão
no 202-18608, de 12/12/2007
Trata-se de sumula vinculante, nos termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018
(DOU de 08/06/2018), que deve compulsoriamente ser observada no julgamento
administrativo. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade levantada pela defesa.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, o procedimento conduzido pela Autoridade Lançadora, observou os
preceitos legais aplicáveis, encontrando-se respaldado pela legislação de regência. Considerando-
se que a matéria em questão já foi objeto de consolidação jurisprudencial no âmbito do Conselho
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
15
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de súmula, como bem
lembrado pela DRJ, é de se indeferir a irresignação da Recorrente.
.
Com relação ao mérito, também não tem razão as alegações da Recorrente.
O cerne da discussão envolve a ausência de declaração e pagamento do IRPJ, da
CSLL, da Cofins e do Pis referentes aos anos de 2014 e 2015. As irregularidades foram identificadas
a partir de divergências entre os valores apurados na contabilidade da empresa e aqueles
declarados na DCTF ou pagos via Darf, revelando que determinados montantes não foram nem
informados nem quitados.
Diante da omissão no pagamento desses tributos, a fiscalização efetuou o
lançamento de ofício para cobrar o crédito tributário, conforme prevê o art. 149 do CTN,
aplicando multa de 150% do valor devido, nos termos do art. 44, inciso I, §1o da Lei no 9.430/96,
em casos de dolo, fraude ou simulação.
A defesa alegou que os tributos foram quitados por meio de resgate de Títulos da
Dívida Pública Externa, utilizando procedimentos administrativos junto à Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), com base em suposto termo de cooperação técnica entre RFB e STN, permitindo
compensar créditos dessa dívida com débitos tributários via SIAFI. Baseou-se ainda na Portaria SRF
no 913/2002.
A DRJ, sobre o tema, assim se pronunciou:
[...] a partir da promulgação da referida lei (esclareça-se, a Lei no 10.179, de 6 de
fevereiro de 2001), que resultou da conversão da Medida Provisória no 096-88, de
27 de dezembro de 2000, apenas os títulos da dívida pública referidos no art. 2o
(LTN; LFT e NTN) supra podem ser utilizados para pagar débitos tributários na
forma do art. 6o da lei, e isso a partir da data do vencimento do título.
Além disso, como a emissão desses títulos e a sessão de direitos sobre eles ocorre
apenas mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, fica
excluída qualquer possibilidade de emissão em papel ou de utilização de títulos
cartulares para pagamento de débitos tributáveis.
O fato de ter sido a Alpha One quem protocolizou os requerimentos junto a STN
autorizando o resgate de valores e a quitação de débitos tributários da
interessada, porém, indica que a cessão de direitos sobre os títulos em questão
não ocorreu na forma determinada pela legislação, levantando a fundada suspeita
de que esse títulos, se existem (nenhum comprovante foi apresentado), não se
tratem daqueles discriminados no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001, que são os
que podem ser utilizados para pagamentos de tributos federais.
Outro fato relevante levantado pela fiscalização é a informação publicada em
cartilha elaborada conjuntamente pela RFB, pela STN, pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e pelo Ministério Público da União, alertando sobre a
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
16
recorrente ocorrência de fraudes tributárias com utilização de títulos da dívida
pública (fl. 769 – destaques do original):
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no
art. 2o da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para
pagamento de tributos federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei
no 10.179 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos
escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos
emitidos no Brasil. Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de
pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos. A
exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do
Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta
expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964. (grifos não
são nossos)
O alerta evidencia que, embora haja na legislação previsão para pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos a partir da data de seu vencimento,
todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, foram resgatados
nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
Além disso, como os títulos emitidos na forma da referida lei são todos escriturais
(com registro eletrônico, e não em cártula) e emitidos no Brasil, na prática, não há
nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos
públicos.
Então, à luz das informações divulgadas pela STN, resta concluir que os tributos
que a interessada deixou de informar em DCTF também não foram pagos na
forma indicada pela defesa – isto é, mediante processos de resgate de títulos da
dívida pública externa junto a STN –, o que a impugnação também não logrou
comprovar.
E, em seguida, a DRJ analisa outro argumento de defesa:
Também são improcedentes e devem ser rejeitados os argumentos da defesa no
sentido de que a lavratura do auto de infração seria “totalmente inócua, arbitrária
e abusiva”, porquanto a interessada teria procedido ao pagamento dos tributos
na forma descrita na peça de impugnação e fornecido a informação ao fisco por
meio do protocolo de documentos no processo administrativo no
13811.726153/2014-91, cumprindo os requisitos previstos na legislação para o
lançamento por homologação.
Nos termos da legislação aplicável, a comunicação dos débitos dos contribuintes à
RFB é assim considerada exclusivamente em relação às informações constantes
da DCTF, que se constitui em confissão de dívida, sendo instrumento hábil a se
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
17
proceder à cobrança administrativa do crédito tributário, inclusive sua inscrição
em dívida ativa.
Não há, na legislação, previsão ou autorização para que o fisco promova a
cobrança ou inscrição em dívida ativa dos valores constantes do Sistema Público
de Escrituração Digital (Sped) ou mesmo daqueles informados por outras vias que
não a determinada pela legislação, como o processo administrativo no
13811.726153/2014-91, protocolizado em nome da interessada por terceiro.
Apenas a DCTF cumpre esse papel.
Na ausência da informação dos débitos em DCTF, como ocorre nestes autos, a
única forma de a administração tributária cobrar os tributos devidos e não pagos
pelos contribuintes é mediante a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
A decisão não merece reparos.
Com efeito, após a edição da Lei no 10.179/2001, apenas títulos previstos no art. 2o
da referida lei (LTN, LFT e NTN) podem ser usados para pagamento de tributos, e somente a partir
de seu vencimento, sendo emitidos e registrados eletronicamente, sem emissão física. Não houve
comprovação de que os títulos indicados pela defesa se enquadram nessa categoria, havendo,
inclusive, alertas oficiais sobre fraudes envolvendo títulos públicos.
Ou seja, como bem alertado, na prática, não existem títulos vencidos aptos a esse
tipo de compensação, e todos os emitidos foram resgatados no vencimento. Assim, a alegação de
pagamento via resgate de títulos é improcedente e não foi comprovada.
Com referência ao argumento de que o auto de infração seria “inócuo, arbitrário e
abusivo” também não procede. A legislação determina que a comunicação de débitos à RFB se dá
exclusivamente por meio da DCTF, que constitui confissão de dívida e possibilita a cobrança
administrativa, inclusive a inscrição em dívida ativa. Informações prestadas por outros meios —
como registros no Sped ou protocolos administrativos — não substituem a DCTF.
Assim, diante da falta de declaração na DCTF e do não pagamento, a única forma de
a Receita Federal constituir e cobrar o crédito tributário é mediante lançamento de ofício, como
foi feito no caso, o que impõe o não provimento do recurso, nesta parte.
Com relação à multa qualificada, aplica-se a multa de ofício qualificada de 150%
sobre os tributos exigidos, conforme previsto no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, diante da
constatação, pela fiscalização, de conduta enquadrada como sonegação e fraude, nos termos da
Lei no 4.502/1964.
A decisão recorrida manteve a multa, nos seguintes termos:
Analisando os elementos dos autos à luz da legislação supra, é forçoso concluir
que tem razão a autoridade lançadora ao exigir a multa qualificada. Contrariando
a legislação de regência, a interessada não recolheu aos cofres públicos os
tributos exigidos no lançamento, deixando também, indevidamente, de informar
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
18
em DCTF os débitos a eles relativos. Isso, por evidente, equivale a uma declaração
de que nada devia.
Em vez disso, Alpha One, em nome da interessada, protocolizou junto a RFB
diversos e sucessivos documentos informando que os débitos em questão haviam
sido pagos com créditos seus (da Alpha One) junto à Secretaria do Tesouro
Nacional, de acordo com Portaria SRF no 913, de 2002, e art. 6o da Lei no 10.179,
de 2001.
Tais informações se revelaram inverídicas, na medida em que todos os títulos
passíveis de compensação na forma da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT e NTN)
são emitidos em exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos
respectivos direitos creditórios em sistema centralizado de liquidação e custódia,
assim como das cessões desses direitos e do crédito dos resgates do principal e os
rendimentos, o que não ocorre no presente caso, no qual a Alpha One, suposta
detentora do direito, é quem solicita, por escrito, a quitação dos tributos de
terceiro (a interessada). Diz-se aqui “suposta” porquanto esses títulos, se existem,
jamais foram apresentados.
Ademais, o fato de as informações prestadas pela interessada à RFB por meio da
Alpha One serem espúrias também se evidencia em alerta, publicado pela própria
Secretaria do Tesouro Nacional, de que, na prática, não há nenhuma hipótese de
pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos, porquanto todos os
títulos passíveis de compensação na forma da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT e
NTN) são escriturais (com registro eletrônico, e não em papel), emitidos no Brasil
e foram resgatados nos respectivos vencimentos.
O conjunto probatório, então, comprova que a interessada se associou com
terceiro (Alpha One), dolosamente, para evitar ou diferir o pagamento dos
tributos devidos, mediante o não recolhimento dos valores devidos aos cofres
públicos e a indevida omissão dos débitos correspondentes na DCTF, como
determina a legislação [...]
Sem reparos à exigência.
No caso, a empresa deixou de recolher os tributos devidos e, de forma indevida,
omitiu da DCTF os respectivos débitos, protocolizando, através de terceiros, diversos documentos
junto à Receita Federal, afirmando que tais débitos teriam sido quitados com créditos próprios
junto à Secretaria do Tesouro Nacional, com base na Portaria SRF no 913/2002 e no art. 6o da Lei
no 10.179/2001.
Tais alegações se mostraram falsas. Os títulos que poderiam, em tese, ser utilizados
na forma da Lei no 10.179/2001 (LTN, LFT e NTN) são emitidos exclusivamente de forma escritural,
com registro eletrônico em sistema centralizado de liquidação e custódia, o que não se verifica
neste caso. Ademais, não há prova de que a Alpha One possuísse tais títulos, e a própria STN já
alertou que, na prática, não há possibilidade de pagar ou compensar tributos com títulos públicos,
pois todos os emitidos foram resgatados nos respectivos vencimentos.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.824 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720268/2018-90
19
As evidências demonstram que a interessada, em conluio com terceiro, agiu de
forma dolosa para evitar ou postergar o pagamento de tributos, simulando quitações inexistentes
mediante documentos apresentados fora do meio legalmente previsto, dificultando a detecção da
irregularidade e criando aparência de legalidade.

Também não procede a alegação de que a multa pela falta de entrega ou pela
entrega incorreta da DCTF (art. 7o da Lei no 10.426/2002) substituiria a multa de ofício. Trata-se de
penalidades distintas: a primeira decorre do descumprimento de obrigação acessória, e a segunda,
da falta de recolhimento do tributo, com tratamento diferenciado na lei.
Diante disso, a multa de ofício qualificada, correspondente a 150% dos tributos
omitidos e não recolhidos, está devidamente respaldada pela prova dos autos e pela legislação
aplicável, devendo ser integralmente mantida.
Vale destacar, porém, que o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 foi modificado
após a autuação pela Lei no 14.689/2023, que reduziu o patamar da multa qualificada para 100%,
salvo se houver reincidência do sujeito passivo. Diante da superveniência de lei cominando
penalidade menos severa, deve ser reconhecida a sua retroatividade, com fundamento no art.
106, II, alínea “c”, do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, e no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário, para manter o crédito tributário constituído. A multa de ofício qualificada
deverá ser reduzida para o patamar de 100% (cem por cento), em função da retroatividade
benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1215
DF CARF MF
Original